Tribunal: TJBA
Processo: 8058548-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058548-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: THOMAZ HEVERTON DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROXIMAÇÃO DE NOTA DA PROVA OBJETIVA. PRETENSÃO EM DESACORDO COM NORMA EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA. Os Tribunais Superiores firmaram sólida jurisprudência no sentido de obstar que o Poder Judiciário substitua a banca examinadora de concursos públicos na revisão dos critérios de correção de provas ou na análise do conteúdo das questões praticadas. A Administração Pública, ao atribuir a nota 4,75 ao impetrante, cumpriu o regramento do artigo 16.4 do Edital nº 01/2023, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do mandado de Segurança Nº 8058548-61.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante Thomaz Heverton dos Santos Pereira e impetrados, Desembargador(a) Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria da Purificação Silva Relatora Procurador de Justiça